Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-15.2023.8.11.0031
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000148-15.2023.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.552.311-72 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA A RELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO JUNTADO – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE RECLAMANTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL AFASTADOS – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Nila Ferreira da Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar a procedência dos pedidos formulados na inicial ou a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

3.

DA PRELIMINAR –
Desnecessária a produção de prova pericial no caso em exame.

4.

Conforme se evola dos autos constata-se que a prova documental apresentada não apresenta dúvida capaz de ensejar a imprescindibilidade a prova pericial, porquanto o documento apresentado pela parte recorrida/reclamada é suficiente para demonstrar similitude entre a assinatura aposto no citado documento (instrumento do contrato) e aquele aposto no documento de identificação pessoal (reconhecido pela parte recorrente/reclamante).

5.

O só fato de negar a legitimidade da assinatura, quando esta não aponta divergência com aquela reconhecida pela parte promovente não é suficiente para ensejar a realização de prova pericial que afastaria a competência desta justiça especializada.

6.

Nesse sentido é o entendimento já externado por esta Turma Recursal por meio da Súmula no 32 da TRU/TJMT “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.
”.

7.

DO MÉRITO –

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto a parte recorrente/reclamante apresentou alegação de fato negativo consistente na inexistência de relação jurídica com a recorrida/reclamada que tornasse legítima as cobranças.

9.

Logo, impositiva a distribuição do ônus da prova na forma da Lei (CPC, art. 373, incisos I e II) e ainda e com incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

10.

Assim é que logrou a parte recorrida/reclamada por apresentar aos autos elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora.

11.

A parte recorrida/reclamada carreou aos autos documentos capazes de afastar a pretensão formulada na inicial e reiterada no presente recurso, eis que juntou aos autos
a)
o instrumento do contrato e documento de identificação pessoal (Id. no 195579699) e
b)
documento comprobatório de crédito do empréstimo em conta bancária de titularidade da parte recorrente/reclamante (Id. no 195579708).

12.

Oportuno ainda registrar que conquanto a assinatura não se adeque àquela verificada no documento de identificação pessoal que instrui a inicial (Id. no 195579185), se faz impositivo observar que o documento utilizado na contratação do empréstimo foi expedido em data de 14/novembro/2013; o contrato foi pactuado em data de 17/julho/2020 e o documento de identificação pessoal anexado à inicial foi expedido em data de 24/outubro/2022.

13.

Referida verificação agrega fundamento ao que decidido pelo juízo singular, porquanto ao tempo da contratação (julho/2020) as assinaturas constantes do documento pessoal e o do contrato se identificam.

14.

Escorreita, pois, a fundamentação declinada no ato sentencial para o fim de afastar a pretensão formulada pela parte recorrente/reclamante, de modo que não se vislumbram quaisquer mínimos fundamentos para conduzir à pretendida reforma.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

17.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024